Tribunal: TJSP
Processo: 2146377-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146377-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes NEVITON
WILLIAM NASCIMENTO e ANTONIO JEDEAN ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146377-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2146377-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTES: NEVITON WILLIAM NASCIMENTO E ANTONIO JEDERAN
ALVES DE OLIVEIRA
VOTO No 49.419
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Pacientes presos em flagrante por suposta prática do delito
de tráfico de entorpecentes.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
dos réus em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de NEVITON
WILLIAM NASCIMENTO E ANTONIO JEDERAN ALVES DE OLIVEIRA,
alegando que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que
converteu o flagrante em prisão preventiva. Objetiva a liberdade provisória,
aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar e, ainda, a inconstitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146377-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 44 da Lei 11.343/06. Alega, ademais, que tráfico privilegiado não é crime
hediondo e que, em caso de eventual condenação, os pacientes farão jus a
regime inicial aberto. Ressalta, por fim, que os pacientes são primários e
ostentam bons antecedentes (fls. 01/06).
Dispensadas as informações
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, vez que presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que os pacientes foram presos em
flagrante em 24/05/2020, por suposto cometimento do delito de tráfico de drogas,
sendo, no dia seguinte, por decisão proferida em audiência de custódia,
convertido o flagrante em prisão preventiva (fls. 59/62).
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência dos réus em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146377-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal
decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que
porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só
diante da gravidade do delito imputado aos pacientes, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.
Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória” do caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, além da necessidade de se
garantir a ordem pública, é necessária a manutenção da custódia cautelar para
assegurar eventual aplicação da lei penal, evitando que os pacientes possam
evadir-se do distrito da culpa.
Afora isso, a referida decisão exarada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 96.715-9/SP foi
proferida incidentalmente, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
tendo, portanto, efeito “inter partes”, ou seja, não vinculativo às instâncias
inferiores.
Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade
supramencionada, esta recairá tão somente na vedação automática, e,
restando motivos concretos para a decretação da custódia cautelar, como no
caso dos autos, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas, é cabível a prisão preventiva.
Insta salientar que, independentemente da discussão
acerca da inconstitucionalidade de parte do artigo 44, da Lei 11.343/2006,
permanecem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que
a conduta imputada demonstra a periculosidade da paciente, e que, se em
liberdade, certamente, continuará na prática delituosa, o que por si só justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146377-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a medida extrema na garantia da ordem pública.

No mais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha
reconhecido, por maioria de votos, no HC no 118533, que o chamado “tráfico
privilegiado” não tem natureza de crime hediondo, em nada modificou minha
convicção, uma vez que não se trata de súmula vinculante. Portanto, tem efeito
única e exclusivamente no caso em que foi julgado pela Suprema Corte.
A qualificação do tráfico como crime hediondo, ainda que
em sua modalidade privilegiada, decorre de lei, não cabendo ao julgador fazer
distinção quando a própria lei regente não o fez.
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146377-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim sendo, como os pacientes não estão sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator